Tribunal: STF
Processo: HC 75784
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-10
Data de publicação: 1998-03-10

Ementa:
EMENTA: Habeas-corpus fundado na absolvição pelo Júri de
co-réus do paciente por negativa de participação no crime:
irrelevância, mormente quando, ao negar provimento à apelação, o
Tribunal dá relevo a prova testemunhal de autoria atinente apenas ao
paciente.